Tribunal: TJMT
Processo: 1043624-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043624-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELINEIA MARINHO DA CRUZ NUNES RONDON - CPF: 277.397.911-72 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO -
JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1043624-73.2023.8.11.0041

APELANTE

:

ELINÉIA MARINHO DA CRUZ NUNES RONDON

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

ELINÉIA MARINHO DA CRUZ NUNES RONDON
,

contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Revisão de Contrato
1043624-73.2023.8.11.0041, ajuizada
em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo-se o contrato na forma pactuada
, isentou-a do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ante a concessão da benesse da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
contraiu empréstimo pessoal, na modalidade consignado com recursos livres, para o financiamento do valor de R$ 1.393,40 (mil trezentos e noventa e três reais e quarenta centavos), a ser pago em 120 parcelas de R$ 30,00 (trinta reais)” (sic).

Defende que
“em análise ao contrato no 623779970, que prevê um percentual de 2,01% a.m. e 26,97% a.a. verifica-se que existe uma discrepância entre a taxa de juros praticadas pela ora apelada na época da realização do empréstimo e o que determina a tabela do Banco Central, ultrapassando uma vez e meia a taxa de mercado”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja revisado o contrato em discussão, tendo em vista a readequação das taxas de juros remuneratórios cobradas pela instituição financeira, a constar 1,24%a.m e 15,99% a.a (Id. 210902492).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 212028180).

A apelante é beneficiária da gratuidade da justiça conforme certificado no Id. 211114187.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
ELINÉIA MARINHO DA CRUZ NUNES RONDON
ajuizou ação de revisão de contrato em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A,
alegando, em síntese, que contratou
um empréstimo consignado com o requerido em dezembro de 2020, empréstimo de n° 623779970, no valor de R$ 1.393,40 (mil trezentos e noventa e três reais e quarenta centavos), sendo 120 parcelas no valor de R$ 30,00(trinta reais), valor este debitado mensalmente na conta corrente. Afirma que as taxas contratadas são abusivas e excessivamente onerosas.

Requer, a antecipação dos efeitos da tutela, "
inaldita altera parte
", determinando ao réu que desconte na folha de pagamento correto da parcela de R$ 22,34 (vinte e dois reais e trinta e quatro centavos).

No mérito, pugnou pela procedência dos pedidos, sendo as cláusulas dos contratos consideradas abusivas e nulas no que se referem à taxa de juros e de custo efetivo total, mensal e anual, limitando-as à média da taxa de juros divulgada pelo Banco Central, sejam elas, 1,24% a.m. e 15,93% a.a.

Também requereu a condenação do requerido a devolver os valores já adimplidos, a maior pelo demandante nas parcelas vencidas e já descontadas, em dobro, devidamente corrigidas pelo IGP-M e juros de mora da data de cada desembolso, dos quais devem ter sua apuração postergada para a fase de liquidação de sentença e em caso de compensação desses valores com as parcelas vincendas, que se aplique o devido desconto pela antecipação da liquidação de tais parcelas, ou seja, com a devida interrupção da correção e capitalização dos juros até a data da efetiva compensação, e, por fim, pleiteou a inversão ao ônus da prova, e a condenação do requerido em custas e ônus sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo-se o contrato na forma pactuada. Inconformada com os contornos da sentença, a apelante interpôs o presente apelo, ratificando os termos formulados na inicial.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, restou incontroverso nos autos que houve a contratação de empréstimo consignado (Id.

210902483)
, os quais foram cobradas taxas de juros de 2,05% a.m e 28,00% a.a
, e no período da contratação, a taxa do BACEN estava em
2,17%
a.m, (crédito pessoal consignado INSS),

conforme dados do Banco Central do Brasil
,

consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
, ou seja, não s
upera uma vez e meia a taxa média dos juros praticados no mercado, para contratos desta espécie.

Logo, constatando-se a inexistência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo que a taxa dos juros remuneratórios aplicada não está acima da taxa média praticada pelo mercado, merece ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL – DEMANDA EMBASADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO – CDC – INAPLICABILIDADE – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – PREVENÇÃO AO SUPERENDIVIDAMENTO – PUBLICIDADE ABUSIVA –
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014).

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.”
(N.U 0003818-14.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

Com relação à insurgência do apelante quanto à restituição em dobro dos valores excedentes descontados da sua verba de natureza alimentar e a indenização por danos morais, como não restou evidenciado a abusividade dos juros, resta prejudicada a análise desses pedidos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios na fase recursal diante da ausência de condenação a tal verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024